Tribunal: TJES
Processo: 5000329-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SIMAM DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Simam da Silva em face do Itaú Unibanco S.A., na qual se alegou que a instituição financeira teria cobrado juros remuneratórios superiores aos pactuados (1,80% a.m.). O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. A autora interpôs apelação sustentando violação ao princípio pacta sunt servanda, requerendo a limitação dos juros à taxa contratual e a condenação do banco à devolução de valores e indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira aplicou taxa de juros remuneratórios superior à pactuada, configurando abusividade contratual e ensejando a revisão do contrato e a restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A Cédula de Crédito Bancário é clara quanto às taxas: juros remuneratórios de 1,80% ao mês e 23,8699% ao ano, e Custo Efetivo Total (CET) de 1,97% ao mês e 26,77% ao ano, observando o dever de informação e transparência. 5. O CET não se confunde com os juros remuneratórios, pois, nos termos da Resolução CMN nº 3.517/2007, abrange todos os encargos incidentes na operação (tributos, IOF e tarifas), devendo ser divulgado apenas para conhecimento do consumidor. 6. A taxa de juros aplicada está dentro do limite máximo fixado pela Instrução Normativa INSS nº 106/2020, vigente à época (1,80% a.m.), inexistindo prova de que o banco tenha praticado percentual superior. 7. A alegação de cobrança acima da taxa contratada carece de prova mínima, e o extrato do benefício previdenciário demonstra descontos compatíveis com o contrato. 8. Ausente qualquer abusividade ou vício de consentimento, impõe-se a manutenção integral do contrato. Consequentemente, ficam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. 9. Mantida a sentença e majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 11. A taxa de juros remuneratórios de 1,80% a.m. observou o limite regulamentar fixado pela IN INSS nº 106/2020, não configurando abusividade. 12. O Custo Efetivo Total (CET) engloba encargos adicionais, não se confundindo com os juros remuneratórios contratados. 13. Não demonstrada a cobrança de juros superiores aos pactuados, inexiste fundamento para revisão contratual, repetição de indébito ou indenização moral.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º; Resolução CMN nº 3.517/2007; IN INSS nº 106/2020.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

5000329-80.2023.8.08.0014

APELANTE: MARIA SIMAM DA SILVA

APELAD
O
:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA SIMAM DA SILVA
contra a r. sentença (evento 15758456) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (evento 15758457), a apelante sustenta, em suma, a violação ao princípio
pacta sunt servanda
por parte da instituição financeira. Alega que, embora a Cédula de Crédito Bancário (evento 15758262) previsse uma taxa de juros remuneratórios de 1,8000% ao mês, a taxa que alega ter sido efetivamente aplicada pela instituição foi superior. Fundamentando-se nessa suposta discrepância, reitera o pedido de revisão contratual para limitar os juros à taxa pactuada, bem como a condenação do apelado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (evento 15758460), defendendo a completa regularidade da contratação. Esclarece que a taxa de juros remuneratórios (1,80% a.m.) observou rigorosamente o teto estabelecido pela Instrução Normativa nº 106/2020 do INSS, vigente à época da celebração. Ademais, distingue a referida taxa do Custo Efetivo Total (CET) do contrato (1,9700% a.m.), explicando que este último, por definição legal, engloba outros encargos, como tributos (IOF) e despesas, não se confundindo com o limite aplicável aos juros remuneratórios. Pugna, ao final, pelo total desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada pelo banco apelado foi superior àquela expressamente contratada, configurando a abusividade alegada pela apelante. Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão da apelante não merece prosperar.

A Cédula de Crédito Bancário nº 559697776 (ID 15758262), firmada em 27/07/2021, é absolutamente clara e transparente em seus termos, detalhando todos os custos da operação de crédito. Por oportuno, destaco os seguintes itens contratuais: 2.5.1. Taxa de juros remuneratórios (ao mês): 1,8000%; 2.5.2. Taxa de juros remuneratórios (ao ano): 23,8699%; 2.12. Custo Efetivo Total Mensal (CET): 1,9700% ao mês; e 2.12. Custo Efetivo Total (CET): 26,7700% ao ano.

A alegação da apelante de que o banco teria descumprido o pacto e aplicado uma taxa superior (mencionando 2,284180% a.m. em sua peça recursal) constitui mera conjectura, desprovida de qualquer lastro probatório mínimo. Pelo contrário, o extrato do benefício previdenciário colacionado aos autos no evento 15758261 revela que o montante descontado em decorrência do empréstimo corresponde ao valor expressamente pactuado em contrato.

Cabe ressaltar que a taxa de juros remuneratórios (1,80% a.m.) se apresenta em estrita conformidade com o teto máximo permitido para operações de crédito consignado para beneficiários do INSS à época da contratação, estabelecido pela Instrução Normativa nº 106/2020 (que fixava o limite exatamente em 1,80% a.m.).

Ao que se verifica, a apelante parece confundir a taxa de juros remuneratórios (1,80%) com o Custo Efetivo Total – CET (1,97%). O CET, por força da Resolução CMN nº 3.517/2007 (vigente à época), representa o custo global da operação, incluindo, além dos juros, todos os tributos (como o IOF, no item 2.2), tarifas e demais despesas. A sua explicitação no contrato visa garantir a transparência e o dever de informação ao consumidor, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios em si, que é o encargo limitado pelas normativas do INSS.

Desta forma, não havendo comprovação de qualquer vício de consentimento, e estando a taxa de juros remuneratórios expressamente pactuada dentro dos limites legais e regulamentares, não há que se falar em abusividade, razão pela qual a manutenção do contrato em seus próprios termos é medida que se impõe.

Uma vez reconhecida a ausência de abusividade, restam integralmente prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de compensação por danos morais, visto que ambos dependiam da constatação de uma ilegalidade no contrato principal. Assim, concluo que a r. sentença recorrida analisou corretamente a matéria fática e de direito, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e sólidos fundamentos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a r. sentença objurgada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria.